Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-30.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE DANO E AMEAÇA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES DESABONADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO.

1. A prática de crimes de dano e ameaça no interior de Unidade de Internação, no curso de cumprimento de medida de internação pela prática de anteriores atos infracionais é fundamento hábil a exasperar a pena-base por conduta social desfavorável.

2. Verificada a fundamentação adequada no caso concreto, mantém-se a valoração negativa das circunstâncias, motivos e consequências dos crimes.

3. No caso concreto, diante da gravidade dos fatos, crimes de dano e ameaça, praticados no curso de internação por atos infracionais, impõe-se aos apelantes regime prisional inicial semiaberto, ainda que primários e com pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de detenção.

4. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a reprimenda em até 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato previstas para o delito, por cada circunstância judicial desfavorável.

5. Dado parcial provimento aos recursos para reduzir as reprimendas cominadas.